Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712580-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA KARINA MOTA FARIAS, FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA APELADO: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA DESPACHO Anote-se a inscrição para sustentação oral, conforme petição de ID 46892907. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora